Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712887-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME Agravados: Fabio Assis Barros Autos no 0712887-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AIn no AI – Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME Agravados: Fabio Assis Barros D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária DGL – Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714023-71.2019.8.07.0001, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, e de agravo interno (fls. 1-6, Id. 13078938) interposto pela sociedade empresária DGL – Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME contra a decisão (fls. 1-4, Id. 9898014) que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Inicialmente, verifica-se que embora o agravado tenha sido intimado e não tenha ofertado contrarrazões ao agravo interno (fl. 1, Id. 13099401), não foi o recorrido intimado para se manifestar a respeito do agrado de instrumento. Com efeito, observa-se que o recurso de agravo interno trata da matéria de mérito do agravo de instrumento. Nesse contexto, se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. Assim, manifeste-se o agravado a respeito do recurso de agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator